Tribunal: TJES
Processo: 5025866-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025866-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANILDA MENDES NASCIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025866-10.2022.8.08.0048

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JANILDA MENDES NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSTENTA, A RECORRENTE, QUE A CONFECÇÃO DO TOI Nº 9234117 FOI REALIZADA EM ATENÇÃO AS NORMAS DA ANEEL. RAZÃO NÃO ASSISTE. APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR CORREIO (AVISO DE RECEBIMENTO), NOTA-SE QUE ESTA FOI EFETUADA POR TERCEIRA PESSOA, DE MODO QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEU-SE SEM A PRESENÇA DA PARTE AUTORA, O QUE JUSTIFICA A AUSÊNCIA DO TITULAR DO SERVIÇO CONSOANTE REGISTRADO NO PRÓPRIO DOCUMENTO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE PELA RÉ. NO DETALHE, VERIFICA-SE QUE, APESAR DA PRÓPRIA RÉ ALEGAR AGENDAMENTO DA PERÍCIA PARA 11/04/2022, NO DOCUMENTO ANEXADO EM CONTESTAÇÃO PELA PRÓPRIA RECORRENTE, A REFERIDA INSPEÇÃO OCORREU EM 27/04/2022, OU SEJA, AINDA QUE DEVIDAMENTE INTIMADA, O QUE NÃO FOI COMPROVADO À ESTE JUÍZO, A INSPEÇÃO AINDA TERIA OCORRIDO A REVELIA DA AUTORA. CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE NÃO FOI COMPROVADA A FACULTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO QUANDO DA AFERIÇÃO UNILATERAL, ESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A SUPOSTA FRAUDE/IRREGULARIDADE VEIO A SER CONSTATADA PELA CONCESSIONÁRIA, SEM A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010, MORMENTE A AVALIAÇÃO TÉCNICA COM PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO, E POR ANÁLISE EQUIDISTANTE. DESSE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA RETROATIVA A TÍTULO DE REFATURAMENTO, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A PRETENSÃO QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO COBRADO DEVE SER ATENDIDA. POR VIA REFLEXA, INDEFIRO PEDIDO CONTRAPOSTO. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA QUE, EM RAZÃO DAS CONTRARRAZÕES TEREM SIDO APRESENTADAS POR DEFENSOR PÚBLICO, DEVE O MONTANTE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas e honorários

nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)